Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. Em ação revisional de contrato locatício, constatando-se que o parecer exarado por perito judicial contempla montante significativamente abaixo do valor originalmente fixado, deve o laudo técnico prevalecer, considerando-se restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro do negócio jurídico celebrado entre as partes.
4. Embargos de declaração não providos.